Tribunal: STJ
Processo: 0008024-46.2015.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1136823 - RS(2017/0174013-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALDIR FONTANA ARRUDA
ADVOGADOS
: FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
DIEGO SOUZA GALVAO E OUTRO(S) - RS065378
CARINA BELLOMO DA SILVA - RS080393
DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
DIÊISSON BUENO CARGNELUTTI - RS105954
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO
VALOR INCONTROVERSO. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO.
1. Preclusão consumativa quanto à negativa de majoração de honorários, por ausência
de impugnação específica.
2. O agravo interno é parcialmente conhecido quando não há impugnação de todos os
capítulos da decisão agravada. No tocante ao capítulo conhecido, mantém-se a
decisão que reconheceu a consonância do acórdão recorrido com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça sobre o recebimento da impugnação por excesso de
execução com depósito do valor incontroverso, nos termos de precedentes da Terceira
e da Quarta Turmas.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b5d9514e-7ac9-416e-b5f8-9e3c7df00735

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1136823 - RS(2017/0174013-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALDIR FONTANA ARRUDA
ADVOGADOS
: FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
DIEGO SOUZA GALVAO E OUTRO(S) - RS065378
CARINA BELLOMO DA SILVA - RS080393
DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
DIÊISSON BUENO CARGNELUTTI - RS105954
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO
VALOR INCONTROVERSO. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO.
1. Preclusão consumativa quanto à negativa de majoração de honorários, por ausência
de impugnação específica.
2. O agravo interno é parcialmente conhecido quando não há impugnação de todos os
capítulos da decisão agravada. No tocante ao capítulo conhecido, mantém-se a
decisão que reconheceu a consonância do acórdão recorrido com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça sobre o recebimento da impugnação por excesso de
execução com depósito do valor incontroverso, nos termos de precedentes da Terceira
e da Quarta Turmas.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDIR FONTANA ARRUDA
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de recebimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, em alegação de excesso de execução, quando há depósito
do valor incontroverso, com fundamento em precedentes específicos sobre a matéria e
sem cabimento de majoração de honorários por se tratar de decisão interlocutória (fls.
372-375).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 380-385), a parte agravante
alega, em síntese, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é pacífico
quanto à exigência de garantia integral do juízo para o processamento da impugnação,
Documento eletrônico VDA55187054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: fac75ae7-d23c-4cfd-a38a-c137255e2350

apontando divergência interna e citando julgados que exigem depósito integral, como
AgRg no
AgRg no
e
REsp 1.396.929/MS,
AREsp 159.022/RJ
REsp 1.538.235/DF.
Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar
alinhamento pacífico e requer a reforma para reconhecer a necessidade de depósito
integral, com a consequente rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela OI S.A.
Impugnação foi lançada às fls. 389-406.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação proposta por consumidor contra empresa
de telefonia, com pedido de declaração de inexigibilidade de cobranças indevidas,
repetição em dobro de valores e danos morais. Em cumprimento de sentença, a
devedora apresentou impugnação alegando excesso de execução e depositou o valor
que entende devido. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a
impugnação, reconheceu excesso na memória de cálculos do exequente, determinou a
readequação dos valores, afastou a multa por descumprimento e fixou custas e
honorários na forma indicada.
O Tribunal de origem, por seu turno, negou provimento ao agravo de
instrumento do exequente, manteve a decisão que recebeu a impugnação após
depósito do valor incontroverso e reconheceu excesso de execução, assentando que,
em incidente de excesso de execução com discrepância relevante de valores, o
depósito do montante incontroverso atende à exigência de garantia do juízo, além de
confirmar a possibilidade de utilização de telas sistêmicas para apuração do quantum e
afastar multa e litigância de má-fé.
Em primeiro lugar, quanto à negativa de majoração de honorários, constante
da decisão agravada, não houve impugnação no agravo interno, operando-se a
preclusão consumativa em relação a esse ponto.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e
reafirma a tese de impenhorabilidade do bem de família, alegando que a
controvérsia é de direito e não envolve reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o agravo interno poderia ser conhecido, diante
da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55187054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: fac75ae7-d23c-4cfd-a38a-c137255e2350

3. O relator pode julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar
jurisprudência consolidada do STJ, conforme o
III e IV, do CPC, e a
art. 932,
Súmula 568 do STJ.
4. A impugnação recursal deve ser específica, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou apenas relativas ao mérito, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
3. No caso, a agravante não enfrentou, no momento processual oportuno, a
deficiência relativa à ausência de indicação de violação a dispositivo legal,
limitando-se a questionar a aplicação da Súmula 7 do STJ, o que caracteriza
preclusão consumativa e inviabiliza o conhecimento do agravo.
4. Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.782.181/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
) (destaquei)
27/10/2025,
30/10/2025.

Em aludido particular, por conseguinte, o agravo interno sequer é conhecido.
Em segundo lugar, no que toca ao capítulo conhecido, reafirme-se que a
decisão agravada reconheceu que a conclusão do Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência deste Superior Tribunal.
Ora, a decisão singular transcreveu trechos do acórdão estadual que
recebeu a impugnação após depósito do valor incontroverso, em cenário de alegado
excesso de execução com discrepância significativa entre os cálculos das partes. A
partir daí, assentou a harmonia com precedentes que admitem o processamento da
impugnação quando o devedor sustenta excesso de execução e deposita o valor que
entende devido, nos termos seguintes:

“1.- A impugnação ao cumprimento de sentença (CPC,
-J) exige o prévio
art. 475
depósito do valor constante da ‘memória de cálculo’ ou, caso o devedor sustente
excesso de execução, em ‘contra-memória de cálculo’, necessário o depósito do
valor que o devedor entende devido, incidindo, nesta última hipótese, a multa de
10%, sobre a diferença, no caso de prevalecer o valor total.” (REsp 1.160.878/GO,
Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe
(fls. 374).
12/5/2014)

“A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que ‘A
garantia integral do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, não bastando que tenha havido penhora de valor
correspondente a apenas parte da dívida. [...] A impugnação ao cumprimento de
sentença (CPC,
-J) exige o prévio depósito do valor constante da ‘memória
art. 475
de cálculo’ ou, caso o devedor sustente excesso de execução, em ‘contra-memória
de cálculo’, necessário o depósito do valor que o devedor entende devido,
incidindo, nesta última hipótese, a multa de 10%, sobre a diferença, no caso de
prevalecer o valor total’ (
Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
REsp 1160878/GO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.” (AgRg no
20/03/2014,
12/05/2014)
Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe
com
AREsp 561.554/SP,
17/8/2015,
remissão a AgRg no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
AREsp 616.323/RS,
(fls. 375).
30/3/2015)

Documento eletrônico VDA55187054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: fac75ae7-d23c-4cfd-a38a-c137255e2350

Do confronto entre os julgados citados pelo agravante e os precedentes
reiterados na decisão agravada, não se extrai contrariedade específica ao caso
concreto, que versa sobre alegação de excesso de execução em cumprimento de
sentença com depósitos e complementações conforme controvérsia dos cálculos. A
orientação reafirmada na decisão singular, com suporte em múltiplos julgados, é
objetiva: a impugnação pode ser recebida quando, sustentando excesso de execução,
o devedor deposita, pelo menos, o valor que entende devido, sujeitando-se à multa
sobre a diferença na hipótese de prevalecer o cálculo integral.
A insurgência do agravante, nesta senda, limita-se a afirmar ausência de
pacificidade e a coligir precedentes que, em hipóteses distintas, exigiram garantia
integral, sem demonstrar que o contexto do acórdão recorrido – impugnação por
excesso de execução, grande discrepância de valores e depósito do montante
incontroverso – se afasta da moldura jurídica consolidada nesta Corte.
Ou seja, não há indicativo de superação dos precedentes reproduzidos na
decisão agravada nem demonstração de que os julgados trazidos pelo agravante
cuidem de hipótese incompatível com a solução aplicada.
Nessa linha, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, quanto ao pedido de majoração de honorários, lembre-se de que a
decisão singular corretamente assentou a sua inadequação, pois a decisão atacada
tem natureza interlocutória, não comportando a fixação de verba sucumbencial
adicional.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: fac75ae7-d23c-4cfd-a38a-c137255e2350

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.136.823 / RS
Número Registro: 2017/0174013-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080244620158210029 00133168020178217000 01019947120178217000 02788935520168217000
02911500034951 1019947120178217000 133168020178217000 2788935520168217000 70070686993
70072492010 70073378796 80244620158210029
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDIR FONTANA ARRUDA
ADVOGADOS : FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
DIEGO SOUZA GALVAO E OUTRO(S) - RS065378
CARINA BELLOMO DA SILVA - RS080393
DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
DIÊISSON BUENO CARGNELUTTI - RS105954
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:40
Código de Controle do Documento: 223fbe1a-282a-4ebc-8c5a-5abde6ad4c88

AGRAVANTE : VALDIR FONTANA ARRUDA
ADVOGADOS : FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
DIEGO SOUZA GALVAO E OUTRO(S) - RS065378
CARINA BELLOMO DA SILVA - RS080393
DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
DIÊISSON BUENO CARGNELUTTI - RS105954
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:40
Código de Controle do Documento: 223fbe1a-282a-4ebc-8c5a-5abde6ad4c88